Tribunal: TJSP
Processo: 1020548-13.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
*DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo consignado – Desconto de parcelas do benefício previdenciário – Autora que alega desconhecer a contratação – Sentença de improcedência – Insurgência – Não acolhimento – Perícia desnecessária considerando-se o conjunto probatório existente nos autos – Autora que sequer nega a disponibilização dos recursos relativos ao

Ementa:
*DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo consignado – Desconto de parcelas do benefício previdenciário – Autora que alega desconhecer a contratação – Sentença de improcedência – Insurgência – Não acolhimento – Perícia desnecessária considerando-se o conjunto probatório existente nos autos – Autora que sequer nega a disponibilização dos recursos relativos ao instrumento questionado em sua conta – Pretensão de declaração de inexigibilidade do contrato sem demonstrar a intenção de restituição da quantia ao réu – Cenário incompatível com a tese de fraude ou desconhecimento da contratação, a afastar a necessidade de prova pericial – Apresentação, pela instituição financeira, da cédula de crédito bancário com assinatura da autora, a qual se assemelha àquela aposta ao seu documento de identidade – Ausência de verossimilhança das alegações suficientes a sustentar a improcedência dos pedidos – Autora que procurou alterar a verdade dos fatos ao pleitear declaração de inexistência de débito relativo à empréstimo contratado – Dolo processual evidente – Pena relativa à litigância de má-fé corretamente aplicada – Sentença mantida – Apelo desprovido.*